Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. RESP. 1551956/SP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Wesley Pamphilio dos Santos e por Elizabeth Marques dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora apelantes contra Fácil Consultoria Imobiliária Ltda., declarou a prescrição intercorrente da pretensão dos credores, relativa à restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, inciso V, ambos do CPC.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1551956/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese (Tema 938) pela “incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)”.

3. Nos termos do que prescreve o art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida no processo de execução, sendo em tais casos aplicáveis o prazo prescricional da própria ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo extrajudicial. Nesse sentido, inclusive, é o enunciado n. 150 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

4. Quanto ao termo inicial da contagem do prazo relativo à aludida modalidade de prescrição, deve ser observada a regra prevista no art. 1.056 do CPC, segundo a qual “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”. Complemente-se que o atual Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/3/2016, conforme enunciado administrativo n. 1 aprovado pelo Plenário do c. STJ.

5. Na espécie, a decisão que determinou a suspensão do feito executivo, sem prazo, foi proferida em 10/3/2016, ou seja, ainda sob a vigência do CPC/1973, de modo que deve ser aplicado o disposto no art. 1.056 do CPC/2015.

6. A par disso, se o lapso relativo à prescrição intercorrente foi deflagrado em 18/3/2016, conforme regra prevista no art. 1.056 do CPC, e o feito executivo apenas foi desarquivado, a pedido dos apelantes, em 22/2/2021, afigura-se escorreita a r. sentença, ao extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, inciso V, ambos do CPC, porquanto já transcorrido o prazo prescricional trienal a que se refere o art. 206, § 3o, IV, do CC.

7. Recurso conhecido e desprovido.